Tribunal: TJDFT
Processo: 0732427-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E S P A C H O Consultando os autos do processo e a juntada da decisão (ID 23474172) pela parte autora, contata-se que aparentemente a impugnação imposta pelo Distrito Federal foi indeferida pelo Juízo Natural (ID 23474174). Aguarde-se a comunicação do juízo de origem sobre a preclusão da referida decisão, nos termos da decisão de ID 23378521. Após, certifique-se para cumprimento do pedido de preferência constitucional deferido no ID 21292250. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC